Tribunal: TJMT
Processo: 0001361-26.2016.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Petição no 0001361-26.2016.8.11.0029 – Canarana
Requerente: Neuza Castilho dos Santos
Requerida: Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil
V I S T O S.
Trata-se de pedido de tutela de urgência no recurso de apelação interposto pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que na ação de usucapião movida por Neuza Castilho dos Santos, julgou procedente o pedido e declarou a aquisição da propriedade.
Após o julgamento do recurso de apelação, e durante o decurso prazo para apresentar as contrarrazões nos embargos de declaração oposto pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, a Requerente apresentou o presente pedido de tutela provisória, sob o argumento de que o acórdão manteve a decisão de primeiro grau, reconhecendo a prescrição aquisitiva, e por decorrência, alega que tais decisões passa a ter eficácia imediata, pleiteando a expedição do mandado para registro no Cartório de Imóvel competente, com intuito de registrar a sentença e abertura de nova matricula do imóvel.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Antes de adentrar na análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida, necessário traçar um breve escorço fático para melhor compreensão da celeuma.
Cinge-se dos autos que Neuza Castilho dos Santos ajuizou ação de usucapião extraordinária c/c tutela de urgência contra Enrique Quevedo Branco, Deliria Schuch Branco e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, asseverando que reside desde o ano de 1999 no imóvel indicado, qual seja, lote 08, quadra 185, Jardim Tropical em Canarana/MT (matrícula 1.894, do Cartório do 1o Ofício), preenchendo todos os requisitos da prescrição aquisitiva extraordinária.
Mencionou na inicial que em maio de 1999, foi residir com seu ex-companheiro no imóvel em questão, justificando que a hipoteca existente sobre o imóvel não impede a posse ad usucapionem.
Entendeu o douto magistrado pela procedência da ação sob o fundamento que a autora preencheu os requisitos necessários para a declaração da usucapião extraordinário, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 68510526)
A Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, interpôs o recurso de apelação, alegando que não estão preenchidos os requisitos legais para o pleito da usucapião, sustentando a posse precária da autora e o não cumprimento da regra disposta no art. 2.028 do C. Civil/16, devendo a prescrição aquisitiva ser afastada.
No acórdão do apelo, julgado por unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Privado, consta a seguinte ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - REQUISITOS PREENCHIDOS PELA AUTORA – ART. 1.238, CC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser assegurada ao credor hipotecário a participação na ação de usucapião, garantindo aplicação dos princípios da ampla defesa e o contraditório. A possuidora se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo usucapiendo. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
Opostos os embargos de declaração pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, restou consignado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
Diante disso, a Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil interpôs tempestivamente o Recurso Especial (id. 90009993), conforme consta na certidão id 90024963:
CERTIFICO que o v. acórdão foi disponibilizado no D.J.E. em: 17/05/2021 e considerado publicado em: 18/05/2021. CERTIFICO, ainda, que foi interposto RECURSO ESPECIAL no prazo legal, tendo em vista a Suspensão do Expediente nos dias 03/06/2021 (Feriado Nacional de Corpus Christi) e 04/06/2021, conforme Portaria no 714/2020-PRES.
Na petição apresentada no id. 81672971, a requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência, para a expedição do mandado para registro no Cartório de Imóvel competente, com intuito de registrar a sentença e abertura de nova matricula do imóvel, nos termos do art. 1.238 do C. Civil.
Pois bem. De se observar que o art. 1.012 do CPC estabelece a regra do efeito do recurso de apelação, qual seja, efeito suspensivo. Excepciona alguns casos no § 1o do referido artigo, contudo, não é o caso da ação de usucapião.
No presente caso, portanto, durante todo o trâmite do recurso de apelação, a decisão objurgada pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil não pode surtir efeitos, decorrente da suspensão da eficácia.
De mais a mais, interposto o recurso especial conforme consta no id. 90009993, atribuição de efeito ao recurso deve ser realizada nos termos do art. 1.029 § 5o do CPC.
Assim, encaminhem-se os autos à Vice-Presidência para o processamento do recurso especial, e as providências que entender cabível.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator